Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1018759-32.2025.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.
Recorrente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT.
Recorrida: MARLETE PIMENTEL CANDIDO.
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. LEGITIMIDADE DA FONTE PAGADORA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora, servidora aposentada, à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna, bem como para condenar a autarquia previdenciária à restituição dos valores descontados indevidamente desde 08/08/2024, data do início da inativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação realizada por meio eletrônico; (ii) estabelecer se a autarquia previdenciária possui legitimidade passiva e se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de perícia médica oficial; (iii) determinar se a aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à isenção do Imposto de Renda e à restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação, pois a comunicação foi realizada por meio eletrônico via sistema PJe, atingiu sua finalidade e não houve demonstração de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
4. Reconhece-se a legitimidade passiva da autarquia previdenciária, uma vez que é a fonte pagadora responsável pela retenção e desconto do imposto sobre os proventos de aposentadoria, mantendo relação jurídica direta com a beneficiária.
5. Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de perícia médica complexa.
6. Aplica-se a Súmula 598 do STJ, segundo a qual a apresentação de laudo médico oficial é dispensável quando o magistrado forma sua convicção com base em outros elementos probatórios idôneos.
7. Reconhece-se que a Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV, assegura isenção do Imposto de Renda aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, hipótese comprovada nos autos por exames anatomopatológicos e laudos médicos.
8. Observa-se que, nos termos da Súmula 627 do STJ, a concessão da isenção independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença.
9. Conclui-se que, preenchidos os requisitos legais — condição de aposentada e diagnóstico de moléstia grave prevista em lei —, é devida a isenção a partir da data da aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica realizada por meio do sistema judicial é válida quando atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo. 2. A autarquia previdenciária, como fonte pagadora responsável pela retenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, possui legitimidade passiva para responder por pedido de isenção e restituição de indébito. 3. A comprovação de neoplasia maligna por laudos e exames médicos idôneos dispensa a apresentação de laudo oficial para fins de isenção do imposto de renda. 4. O aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde a inativação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018759-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLETE PIMENTEL CANDIDO - CPF: 432.974.471-68 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1018759-32.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT
.

Recorrida:
MARLETE PIMENTEL CANDIDO
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. LEGITIMIDADE DA FONTE PAGADORA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora, servidora aposentada, à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna, bem como para condenar a autarquia previdenciária à restituição dos valores descontados indevidamente desde 08/08/2024, data do início da inativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação realizada por meio eletrônico; (ii) estabelecer se a autarquia previdenciária possui legitimidade passiva e se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de perícia médica oficial; (iii) determinar se a aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à isenção do Imposto de Renda e à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação, pois a comunicação foi realizada por meio eletrônico via sistema PJe, atingiu sua finalidade e não houve demonstração de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4.

Reconhece-se a legitimidade passiva da autarquia previdenciária, uma vez que é a fonte pagadora responsável pela retenção e desconto do imposto sobre os proventos de aposentadoria, mantendo relação jurídica direta com a beneficiária.

5.

Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de perícia médica complexa.

6.

Aplica-se a Súmula 598 do STJ, segundo a qual a apresentação de laudo médico oficial é dispensável quando o magistrado forma sua convicção com base em outros elementos probatórios idôneos.

7.

Reconhece-se que a Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV, assegura isenção do Imposto de Renda aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, hipótese comprovada nos autos por exames anatomopatológicos e laudos médicos.

8.

Observa-se que, nos termos da Súmula 627 do STJ, a concessão da isenção independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença.

9.

Conclui-se que, preenchidos os requisitos legais — condição de aposentada e diagnóstico de moléstia grave prevista em lei —, é devida a isenção a partir da data da aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica realizada por meio do sistema judicial é válida quando atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo. 2. A autarquia previdenciária, como fonte pagadora responsável pela retenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, possui legitimidade passiva para responder por pedido de isenção e restituição de indébito. 3. A comprovação de neoplasia maligna por laudos e exames médicos idôneos dispensa a apresentação de laudo oficial para fins de isenção do imposto de renda. 4. O aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde a inativação.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT – IMPRO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARLETE PIMENTEL CANDIDO, declarando seu direito à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente retidos.

O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por ter sido realizada de forma eletrônica, a incompetência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de perícia médica complexa e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Município de Rondonópolis seria o único legitimado para responder pela repetição do indébito. No mérito, sustenta a inexistência do direito à isenção por ausência de laudo médico oficial.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença e destacando a robustez da prova documental apresentada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme narrado na inicial, a autora é servidora pública municipal, aposentada desde 08/08/2024, portadora de neoplasia maligna de mama (CID-10 C50), circunstância comprovada por exames anatomopatológicos, relatórios oncológicos e registro de mastectomia radical.

Sustenta que, em razão da moléstia grave, faz jus à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Afirma, contudo, que o recorrente se recusa a reconhecer o benefício sob o fundamento de inexistência de laudo médico oficial contemporâneo.

A controvérsia encontra solução na jurisprudência consolidada, segundo a qual a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 não está condicionada à apresentação de laudo médico oficial contemporâneo, tampouco à demonstração de atualidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, desde que a patologia esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos.

O recorrente, inicialmente, sustenta a
nulidade absoluta da sentença
sob o argumento de que, por ser ente integrante da Fazenda Pública, deveria ter sido citado de forma presencial ou via portal específico, e não apenas por Diário da Justiça Eletrônico. Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

Conforme consta nos autos, a citação foi realizada de forma regular via "Citação Eletrônica" direcionada ao polo passivo por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), cumprindo a finalidade do ato. Ademais, a autarquia compareceu aos autos e exerceu seu direito de defesa por meio da interposição do presente recurso, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto que justifique a anulação do feito, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas aplicável aos Juizados Especiais.
Rejeito a preliminar.

Também não prospera a tese de
ilegitimidade passiva suscitada pelo IMPRO
, tanto em relação à restituição dos valores (que seriam de competência do Município, por força do art. 158, I, da CF) quanto em relação à exigência de perícia médica oficial pelo órgão municipal (DESOPEM). A preliminar não prospera.

O IMPRO é a fonte pagadora responsável pela retenção e desconto do Imposto de Renda diretamente nos proventos de aposentadoria da recorrida. Assim, sendo a entidade com a qual a servidora inativa possui relação jurídica direta e a responsável pela operacionalização do desconto, resta configurada a sua legitimidade passiva para responder à ação que visa cessar a retenção e restituir o indébito.

Igualmente deve ser rejeitada a alegada
incompetência do Juizado Especial
sob o argumento de necessidade de perícia complexa
.
A matéria é eminentemente de direito, e a prova documental constante dos autos revela-se suficiente à formação do convencimento.

A jurisprudência pátria, consolidada inclusive pela Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que a comprovação da moléstia grave dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando o juiz formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes nos autos. Sendo as provas documentais suficientes, afasta-se a necessidade de perícia complexa e, por consequência, a alegação de incompetência do Juizado Especial. Rejeito a preliminar.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao direito da recorrida à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria.

A Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, garante a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas aposentadas que sejam portadoras de moléstias graves, elencando expressamente a "neoplasia maligna" no seu rol taxativo,
senão vejamos:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004). (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).

No caso concreto, a recorrida comprovou, de forma inequívoca e robusta, ser portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50). Consta dos autos exame anatomopatológico (ID 201236271), datado de 04/02/2002, atestando carcinoma invasivo grau II, além de laudos médicos especializados que demonstram tratamento oncológico contínuo desde o diagnóstico. Há, ainda, documentação hospitalar que comprova acompanhamento especializado em oncologia, solicitações de procedimentos ambulatoriais e exames de controle, como mamografias e laudos para solicitação de procedimentos (IDs 201238248 e seguintes), bem como cartões de agendamento de atendimento oncológico.

O conjunto probatório apresentado revela-se robusto, coerente e conclusivo, não subsistindo dúvida quanto à existência da moléstia grave nem quanto à necessidade de acompanhamento e tratamento contínuos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a apresentação de laudo médico oficial não constitui requisito indispensável ao reconhecimento judicial da isenção.

Ainda sobre a questão, a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe o seguinte:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA COMPROVADA POR DOCUMENTOS PARTICULARES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e por ente municipal contra sentença que reconheceu isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave e determinou restituição dos valores retidos a partir de agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) necessidade de perícia judicial para comprovação de moléstia grave; (ii) adequação do termo inicial da isenção e dos critérios de correção e juros aplicáveis à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 598/STJ afasta a exigência de laudo oficial quando a doença está suficientemente comprovada por outros meios de prova.

4. A documentação médica constante dos autos comprova a existência de cardiopatia grave, hipótese de isenção prevista em lei.

5. A restituição é devida apenas quanto aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, observada a prescrição quinquenal.

6. Os consectários legais devem seguir a sistemática da EC no 113/2021, com aplicação da Taxa Selic até a vigência da EC no 136/2025, sendo inaplicável a Lei Estadual no 7.900/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. [...].”

(N.U 1049913-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (destaquei)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR LAUDO MÉDICO OFICIAL QUANDO HÁ PROVA IDÔNEA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SÚMULA 447/STJ). CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a isenção de imposto de renda e a isenção parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados entre 04/2020 e 11/2024, respeitada a prescrição quinquenal e com atualizações conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021. O Estado suscita ilegitimidade passiva e defende que o termo inicial da isenção deve corresponder à data do laudo pericial oficial (10/2024), além de questionar os índices de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária de servidor estadual;

(ii) estabelecer qual é o termo inicial da isenção de IRPF e da isenção parcial da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave;

(iii) verificar se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam os precedentes obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva para responder por ação de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, conforme Súmula 447/STJ e art. 157, I, da Constituição Federal, que o define como destinatário do produto da arrecadação.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 se aplica aos proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave, sendo suficiente a comprovação por meio idôneo, ainda que não oficial, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 598).

O termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave quando tal data é identificada em prova médica idônea, nos termos do art. 30 da Lei 9.250/1995, do art. 39, §5o, do Decreto 3.000/1999 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Prova documental constante dos autos demonstra que o diagnóstico (“Insuficiência Cardíaca Grave FE 25”) ocorreu em fevereiro/2024, sendo inaplicável a data posterior do laudo oficial, sob pena de limitar indevidamente o direito assegurado pela legislação federal.

[...].”

(N.U 1034216-87.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (destaquei)

A alegação do recorrente de que os laudos particulares são insuficientes e que seria imprescindível laudo do DESOPEM não prospera.

Nos termos do art. 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, formando seu convencimento com base na livre apreciação motivada. Na hipótese, a documentação médica é técnica, especializada e conclusiva, apta a comprovar a moléstia grave.

A exigência de laudo oficial, diante de prova médica robusta já produzida, configuraria formalismo excessivo e criaria obstáculo injustificado ao reconhecimento do direito material, em afronta à orientação consolidada do STJ.

Resta comprovado, outrossim, que a autora é aposentada, tendo sua aposentadoria concedida pela Portaria no 3.208 de 01 de agosto de 2024, com efeitos a partir de 08/08/2024. Os contracheques anexados demonstram que, mesmo após a aposentadoria e preenchendo os requisitos legais para a isenção, a autarquia previdenciária continuou realizando os descontos a título de "I.R.R.F." em seus proventos.

Ressalta-se que, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 627), para a concessão da isenção do imposto de renda não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou a comprovação de recidiva da enfermidade.

Deste modo, preenchidos os requisitos legais (condição de aposentada e diagnóstico de doença grave expressamente prevista em lei), a manutenção da sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 08/08/2024 (data da inativação) é a medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026